Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-72.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707273-72.2018.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONATHAS DE SOUZA BRAGA, FRANCISCA RODRIGUES BRAGA, ANTONIO CARLOS RODRIGUES BRAGA, AMANDA MONTEIRO COUTO BRAGA EMBARGADO: DALTON DE SOUSA LOPES, ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA, DIVA IDALINA ARAUJO SILVA D E S P A C H O JONATHAS DE SOUZA BRAGA e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/16 ID 25615400. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator